Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS COMPLEMENTARES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DOS GENITORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta, após retorno dos autos à origem determinado por esta Turma, contra a segunda sentença proferida em ação de alimentos, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o autor pede pela reforma da sentença. Aduz que o remédio que necessita para TDAH não é fornecido continuamente pela Secretaria de Saúde, obrigando a genitora a comprar. Sustenta que mesmo que o remédio fosse fornecido ininterruptamente pela rede pública, ainda assim haveria modificação das necessidades do apelante, haja vista que a condição ocasionada pela doença implica em mudanças na rotina, com o consequente aumento dos gastos (ex. deslocamentos a consultórios médicos). Afirma que suas necessidades superam a capacidade dos genitores. Assevera que não é necessário que os pais estejam completamente impossibilitados de cumprir as obrigações para responsabilidade complementar dos avós ser aplicada.

2. O art. 1.698 do Código Civil estabelece que a obrigação de prestar alimentos só é transmitida aos ascendentes, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo. 2.1. A responsabilidade alimentícia dos avós em relação aos netos apoia-se no princípio da solidariedade familiar, sem perder o caráter da subsidiariedade e da suplementariedade em relação à obrigação dos pais. Quer dizer, em possuindo os pais condições de prover o sustento do filho, não há motivos para responsabilizar os avós com esse encargo. 2.2. No caso, fixação de alimentos ocorreu há nove anos e, em que pesem os argumentos do apelante quanto à incapacidade dos genitores, não houve pedido de revisão de alimentos. Fato este que pressupõe que permanecem inalteradas as condições dos alimentantes e do alimentado. 2.3. Precedente jurisprudencial: “(...) 4. Ressalte-se que o dever de prestar alimentos é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediato sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil). 5. A subsidiariedade do dever de prestar alimentos surge apenas com a demonstração, por meio de elementos probatórios suficientes, de que o devedor, no caso, o genitor, não dispõe dos meios suficientes para adimplir a obrigação alimentar devida. (...)” (07029652220208070006, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 20/10/2021). 2.4. Não há nos autos qualquer comprovação de impossibilidade dos genitores prestarem alimentos, seja ela parcial ou total, assim, não exauridos todos os meios disponíveis para responsabilizar os pais a cumprirem integralmente a obrigação alimentícia para com o filho menor, não há falar em responsabilidade alimentícia dos avós.

3. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

3. Apelo improvido.